Tribunal: TJPA
Processo: 0006634-79.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? VIOLENCIA NO AMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA - ART. 129, § 9º E 147 TODOS DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? INOCORRÊNCIA ? PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA ILICITAS ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE MANEJADA QUANTO AO CRIME DE LESÃO COPORAL ? PLAUSIBILIDADE EM VIRTUDE DO BIS IN IDEM OCORRIDO AO CONSIDERAR OS ANTECEDENTES E POSTERIORMENTE A REINCIDENCIA NO DECISUM GUERREADO ? DE RIGOR RECONFIGURAR A PENA BASE PARA 03 MESES DE DETENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENCIONAR A PENA BASE AFERIDA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE 04 MESES PARA 03 MESES, RESTANDO O APENAMENTO FINAL EM 05 MESES E 20 DIAS DE DETENÇÃO - DECISÃO UNÂNIME.I O manejo do conjunto fático probatório elencado nos autos demonstrou de forma inexorável, a existência dos elementos da autoria e da materialidade do crime de violência doméstica (artigo 129, §9º e 147 do Código Penal), restando inócua a tese defensiva nesse ponto;II - As provas são suficientes em demonstrar que o acusado agrediu a vítima, sua ex-companheira, produzindo lesões leves, incidindo no crime do art. 129, § 9º,CPB, bem como teria proferido ameaças nos termos do art. 147 do CPB;III - Contudo, a dosimetria adotada para o delito de lesão necessita de alguns ajustes, em face do réu ostentar a qualidade de reincidente, que foi considerada na primeira fase equivocadamente, sendo, portanto, decotada. Além do vetor dos motivos do crime ter sido genérico, fatos que levaram a readequação da pena base para 03 meses de detenção, restando inalterada o quantum da pena quanto ao crime de ameaça;IV - Desta forma, conclui-se, após as devidas adequações, que segue o réu condenado a pena de 05 MESES E 20 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME SEMIABERTO, V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006634-79.2018.814.0401.
APELANTE: GLEUSON ROCHA BEZERRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - VIOLENCIA NO AMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA - ART. 129, § 9º E 147 TODOS DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA ILICITAS - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE MANEJADA QUANTO AO CRIME DE LESÃO COPORAL - PLAUSIBILIDADE EM VIRTUDE DO
BIS IN IDEM
OCORRIDO AO CONSIDERAR OS ANTECEDENTES E POSTERIORMENTE A REINCIDENCIA NO
DECISUM
GUERREADO - DE RIGOR RECONFIGURAR A PENA BASE PARA 03 MESES DE DETENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENCIONAR A PENA BASE AFERIDA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE 04 MESES PARA 03 MESES, RESTANDO O APENAMENTO FINAL EM 05 MESES E 20 DIAS DE DETENÇÃO - DECISÃO UNÂNIME.
I O manejo do conjunto fático probatório elencado nos autos demonstrou de forma inexorável, a existência dos elementos da autoria e da materialidade do crime de violência doméstica (artigo
129
, §
9º
e 147 do
Código Penal
), restando inócua a tese defensiva nesse ponto;
II - As provas são suficientes em demonstrar que o acusado agrediu a vítima, sua ex-companheira, produzindo lesões leves, incidindo no crime do art.
129
,
§ 9º
,
CP
B, bem como teria proferido ameaças nos termos do art. 147 do CPB;
III - Contudo, a dosimetria adotada para o delito de lesão necessita de alguns ajustes, em face do réu ostentar a qualidade de reincidente, que foi considerada na primeira fase equivocadamente, sendo, portanto, decotada. Além do vetor dos motivos do crime ter sido genérico, fatos que levaram a readequação da pena base para 03 meses de detenção, restando inalterada o quantum da pena quanto ao crime de ameaça;
IV - Desta forma, conclui-se, após as devidas adequações, que segue o réu condenado a pena de 05 MESES E 20 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME SEMIABERTO,
V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 08 de setembro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

GLEUSON ROCHA BEZERRA,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 06 MESES E 20 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME SEMIABERTO, como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º e 147 do CPB. Interpôs o presente apelo, visando à reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3 ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Mulher da Capital.

A defesa do apelante asseverou acerca da inexistência de provas que desse sustentabilidade a acusação. Nesse quadro, diante das parcas evidências, necessário a absolvição por insuficiência probatório, ou negativa de autoria nos termos do in dubio pro reo. Noutro ponto, sustentou que a pena cominada teria sido desproporcional a falta cometida, devendo ser redimensionada para um patamar mínimo, condizente com a reprovabilidade que o caso requer, devido a total ausência de motivos concretos que autorizassem a sua exasperação, principalmente quanto ao crime de lesão corporal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial para rever a dosimetria implementada quanto ao crime de lesão corporal.

À revisão.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e passo a fazer um resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Relata a denúncia que, no dia do fato, a vítima estava em sua residência quando escutou uma voz masculina chamando-a na frente da casa e ao abrir a porta, avistou o acusado com uma faca na mão afirmando que iria matá-la. Ato contínuo, Gleuson Rocha quebrou a porta de vidro e agarrou a vítima no intuito de furá-la, mas era impedido pela grade que lhe separava. Após o filho da ofendida chegar ao local e perceber as agressões, dizendo que iria chamar a polícia, o réu fugiu em direção ao quintal de vizinhos.

A polícia chegou ao local e conseguiu efetuar a prisão em flagrante do denunciado. Por fim, a vítima informa que ficou com pequenos cortes em seu corpo causados pelos estilhaços de vidro da porta que foi quebrada pelo denunciado. Consta laudo pericial à fl. 49 dos autos, apresentado por ocasião das alegações finais do órgão ministerial.

Depreende-se do fato narrado que o denunciado praticou o crime descrito no art. 129, § 9º do CPB e 147, caput do CPB.

Devidamente processado foi condenado à pena de 06 MESES E 20 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME SEMIABERTO, como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º e 147 do CPB. Inconformado, interpôs a presente apelação.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES APRESENTADAS PELA DEFESA

A defesa do apelante asseverou acerca da inexistência de provas que desse sustentabilidade a acusação. Nesse quadro, diante das parcas evidências, necessário a absolvição por insuficiência probatório, ou negativa de autoria nos termos do in dubio pro reo. Noutro ponto, sustentou que a pena cominada teria sido desproporcional a falta cometida, devendo ser redimensionada para um patamar mínimo, condizente com a reprovabilidade que o caso requer, devido a total ausência de motivos concretos que autorizassem a sua exasperação, principalmente quanto ao crime de lesão corporal

01 - DA ABSOLVIÇÃO POPR INSUFICIENCIA DE PROVAS/NEGATIVA DE AUTORIA.

O manejo do conjunto fático probatório elencado nos autos demonstrou de forma inexorável, a existência dos elementos da autoria e da materialidade do crime de violência doméstica (artigo
129
,
9º
do
Código Penal
), não havendo, desta feita, que se falar em absolvição, senão vejamos:

Em seu depoimento prestado perante a autoridade judiciária, a VÍTIMA MARIA DA PAIXÃO MOREIRA CAMPOS, relatou como sofreu as agressões físicas e ameaças praticadas pelo acusado que o Denunciado praticou contra a mesma, afirmando que no dia 19.03.2018, ela estava em casa, quando foi surpreendida pelo Acusado que estava, portanto, uma faca e começou a ameaça-la de morte. Em outras palavras, encontrava-se dormindo quando o denunciado chegou gritando e chutando a porta da casa dela, a qual quebrou parte do vidro veio sob o peito e o rosto da ofendida fazendo com que a mesma se cortasse. Além disso, o réu estava portando uma faca, ameaçando-a de morte, ressaltando que teve um relacionamento de 03 meses com o acusado e decidiu terminar, mas o réu não aceitava, e daí a revolta. Após o fato, o denunciado ainda chegou a ligar para ela pedindo que não comparecesse às audiências, pois ele não iria fazer mais nada contra ela e iria deixá-la em paz. Em relação à ameaça, relatou que ao chegar à residência, o réu afirmou que a mataria, além de ameaçar a família da declarante. A ofendida contou que o réu é viciado em drogas e que ela acha que ele deveria estar drogado no dia, entretanto negou esse comportamento agressivo dele durante o relacionamento deles.

Por sua vez a testemunha, Edivaldo Carvalho Barreto Filho, policial militar (compromissado na forma da lei), relatou que no dia do fato foi acionado via CIOP para atender uma ocorrência de uma senhora que estava sendo agredida. Ao chegar ao local, foi informado que o acusado havia se evadido do local, e populares avisaram que ele tinha adentrado em uma residência. Os policiais, ao fazerem a varredura dentro desse local, encontraram-no pulando o telhado e, nesse momento, capturaram-no. O policial contou ainda que a vítima estava desorientada
.
e o lugar estava cheio de gente, pois o denunciado causou um transtorno muito grande. Somado a isso, afirmou que o mesmo estava muito alterado e portando uma faca. Por fim, declarou que, durante o percurso para a delegacia, na viatura, o réu afirmou que estava preso, havia fugido e como não aceitava o fim do relacionamento, havia ido matar a vítima.

Cediço mencionar que o acusado não teria sido interrogado, pois, apesar de ciente do ato, não compareceu à audiência designada, razão pela qual o feito prosseguiu sem a sua presença, nos moldes do art. 367, do CPP.

In casu,
a prova da materialidade se fez incontroversa através do laudo pericial n° 2018.01.003804-TRA (em anexo), bem a autoria, pelos relatos da vítima e demais elementos de provas dos autos.

Portanto, pela prova constante nos autos, ao contrário do que sustenta a Defesa, a prática criminosa restou devidamente comprovada, pelos depoimentos da ofendida, associado ao laudo de lesões, os quais confirmam as agressões praticadas pelo acusado. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. LESÕES CORPORAIS. IRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL. Não há que se falar em insuficiência probatória a ensejar a absolvição, na medida em que nos delitos que envolvam violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas. As declarações da ofendida, tanto na fase policial, como em juízo, são coerentes com o tipo de lesão descrita no auto de exame de corpo de delito. ANÁLISE DE OFÍCIO. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO
61
, INCISO
II
, ALÍNEA `F, DO
CP
. As lesões corporais em âmbito doméstico (artigo
129
,
§ 9º
,
CP
) já abarcam o gravame de relações domésticas ou de coabitação, tratando-se de
bis in idem
, devendo, assim, ser afastada a agravante do artigo
61
, inciso
II
, alínea
f
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PAGAMENTO ISOLADO DE MULTA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, ARTIGO
77
DO
CP
. Concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, respeitada a vedação do artigo
17
da Lei
11.340
/06 (pagamento isolado de multa), incabível o benefício da suspensão condicional da pena, por força do artigo
77
, inciso
III
do
Código Penal
. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70042749457, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 19/01/2012)

Desse modo, tendo em vista que a declaração da vítima, dando conta de que o acusado a agrediu injustamente, encontra amparo no Laudo de Exame de Lesões Corporal, não há como se acolher a pretensão do apelante para que seja absolvido da prática do crime definido no art.
129
,
9º
, do
Código Penal
, pelo qual foi condenado.

02 - DA DOSIMETRIA - PENA-BASE EXACERBADA.

A defesa asseverou que a reprimenda cominada ao recorrente teria sido exacerbada e desproporcional. Com isso, deveria ser estipulada em seu patamar mínimo em razão da ausência de motivos concretos que autorizem a sua exasperação.

Prudente mencionar, a rubrica lateral da Lei penal, a qual encontra-se incurso o recorrente, vejamos:

CP - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940
Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)
§ 9º
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006).
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006).

Nesse ponto, observou-se que por ocasião da dosimetria foram identificados vetores judiciais neutros, como a culpabilidade, culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima; e tomando como desabonadoras os antecedentes e motivos do crime.

Com efeito, quanto a dosimetria adotada para o crime de Lesão Corporal, inobstante o acusado possuir uma condenação (processo n° 0002390-43.20,06.8.1
.
4.0401), com trânsito em julgado, constatou-se que o mesmo adjetivo teria sido utilizado como agravante da reincidência, configurando
bis in idem.
Portanto, prudente o decote do modulador judicial dos antecedentes, sanando, desta forma, qualquer irregularidade na decisão. Vale também observar que o vetor dos motivos do crime, teria sido fundamentado de maneira genérica, contrastando com o entendimento da sumula 17 deste Tribunal, o qual deveria figurar como circunstância judicial favorável.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015

Como se vê, a pena em abstrato estipulada para a infração do tipo penal descrito no artigo 129, § 9º do CPB, oscila entre TRÊS MESES A TRÊS ANOS. No caso em análise, o juízo monocrático estipulou a pena base em 05 MESES DE DETENÇÃO,
quantum
que segue retificado ao seu patamar mínimo, ou seja, em 03 MESES DE DETENÇÃO, devido a ausência de moduladores desfavoráveis, sendo acrescido de 01 mês em face da reincidência, totalizando a pena final para o crime de Lesão Corporal em 04 MESES DE DETENÇÃO.

Quanto ao crime de ameaça, que não sofreu qualquer alteração, o juízo monocrático mensurou a pena-base em 01 MESES E 20 DIAS DE DETENÇÃO, considerando as mesmas circunstancias desfavoráveis no crime anterior, com as ressalvas ut supra, elevou em 20 dias em face da reincidência do réu e o ilícito ter sido cometido no ambiente doméstico (art. 61, I, II ¿f¿ do CPB). Assim, reconhecido o concurso material a pena final foi aferida em
05 MESES E 20 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME SEMIABERTO
, sem direito a suspensão devido à reincidência do réu e um dos crimes ter sido perpetrado com violência a pessoa (Art. 44, I, II do CPB). Nesse contexto inaplicável a suspensão condicional da pena, embora a condenação não supere os 02 anos de detenção o réu é reincidente (art. 77, I do CPB).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 08 de setembro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator